Tribunal: TJSP
Processo: 1502327-95.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal. Preliminar rejeitada. Em vias de ser julgado o apelo, prejudicado o pleito para recorrer em liberdade. Mérito. Pleito absolutório acolhido. Dúvida sobre a autoria que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que amparem a imputação com a necessária segurança. In dubio pro reo. Sentença reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal. Preliminar rejeitada. Em vias de ser julgado o apelo, prejudicado o pleito para recorrer em liberdade. Mérito. Pleito absolutório acolhido. Dúvida sobre a autoria que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que amparem a imputação com a necessária segurança. In dubio pro reo. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.